Tribunal: TJES
Processo: 0017523-91.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0017523-91.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA JOSE MACHADO e outros

APELADO: LUIS CELSO DE ALMEIDA MARQUES

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO
.
N
ÃO
OCORRÊNCIA.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1. A despeito de ter a parte irresignada apontado existir na decisão mácula, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Não verificado qualquer intento procrastinatório a imbuir a interposição, não incide a previsão trazida pelo artigo 1.026, §2º do CPC.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017523-91.2018.8.08.0035

EMBAR
G
ANTE:
MARIA JOSE MACHADO

EMBARGAD
O
:

LUIS CELSO DE ALMEIDA MARQUES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VO
TO

Consoante o relatado, trata-se de embargos de declaração manejados em razão do acórdão id nº 15629161, que desproveu a apelação antes interposta pela embargante e manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos de condenação do embargado a apresentar os comprovantes de pagamento das parcelas pertinentes ao contrato objeto da demanda e a confeccionar procuração para fins de transferência do imóvel junto aos órgãos competentes.

Nas razões recursais, apontou-se haver contradição e erro material a macular o julgado, que se verifica “quando afirmam que a Embargante depositava os valores das parcelas na conta da esposa do Embargado, sendo que foram somente 04 parcelas, como informado na exordial, as restantes foram devidamente adimplidas diretamente junto ao Banco credor, ou seja, a Caixa Econômica Federal”.

A
priori
, registro que
“
o
s embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.”
(STJ, EDcl no AgInt no REsp 1927096/SE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe 25/06/2021). (Grifei).

Em vista disso, eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material (artigo 1.022 do CPC) a serem dirimidos em sede de aclaratórios são aqueles internos, isto é, próprios do acórdão, não se viabilizando a alegação de vício entre os termos do
decisum
e um outro determinado julgado, visto que a decisão possui condão estritamente integrativo.

Neste passo, em que pese o inconformismo ora deduzido, tenho por certo que a pretensão recursal não comporta provimento.

Na esteira do que outrora se destacou, o debate primevo girou em torno da alegada inexecução contratual por parte do recorrido, decorrente de sua dita recusa em fornecer os comprovantes de pagamento das parcelas do financiamento e em outorgar procuração para a transferência do imóvel, o que teria impedido a recorrente de quitar o saldo devedor junto à Caixa Econômica Federal e, subsequentemente, transferir a propriedade do bem para seu nome.

Ocorre que o pagamento das parcelas do financiamento à CEF deveria ser feito pela promissária compradora, conforme previsão contratual, concluindo-se pelo descabimento do expresso pedido formulado na exordial de “apresentação pelo REQUERIDO dos comprovantes de pagamento das parcelas no valor de R$ 536,87 (quinhentos e trinta e seis reais e oitenta e sete centavos) acordadas em contrato (CLÁUSULA 2.1.a. e 3.2), a partir do mês de janeiro de 2018” (fl. 10).

Outrossim, o ofício da CEF, mencionado na sentença, indicou apenas uma parcela em atraso, vencida em 05/01/2022, e não uma situação de inadimplência generalizada que justificasse a intervenção judicial nos moldes pleiteados pela apelante.

Inexistente, portanto, vício a ser sanado ou inobservância de dispositivo e orientação jurisprudencial vinculante, tendo o posicionamento unanimemente assumido por esta egrégia Câmara Cível restado consolidado após a tomada em cotejo de regras legais e elementos dos autos.

Embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC, pois não vislumbrei ter sido a interposição imbuída por intento procrastinatório, mas simplesmente houve a defesa de tese que não foi acolhida.

Ante o exposto,

conheço e
neg
o
provimento
ao recurso
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.